Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CUSTEIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER INCIDENTAL. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. NÃO PREVISÃO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O DIREITO DE RECORRER. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em autos de ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante lhe forneça o medicamento NEXAVAR 400mg, na quantidade prescrita pelo médico assistente, no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00, limitada a R$ 100.000,00.
2. No caso, esclarece a agravante que não se recusou a fornecer o medicamento, apenas se utilizou do prazo contratual (10 dias) para análise do pleito formulado pela consumidora. Informa que no dia em que deferida liminar foi a mesma data em que autorizou o tratamento.
3. Somente para os casos de tutela antecipada requerida em caráter antecedente é que existe a previsão de estabilização da demanda, caso não interposto o recurso contra a decisão de deferimento (artigos 303 e seguintes).
4. Se o tratamento pleiteado foi voluntariamente autorizado antes mesmo que a agravante tomasse conhecimento da ação judicial e do deferimento da tutela de urgência, não haverá incidência da multa (astreintes) pelo julgador monocrático. Em consequência inexiste interesse recursal para postular a exclusão ou redução da multa.
5. O cumprimento voluntário da obrigação é conduta incompatível com o direito de recorrer.
6. Recurso não conhecido.